Tribunal: TJPA
Processo: 0813153-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813153-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: PATRICK RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão temporária. Instrução deficiente. Ausência de prova pré-constituída. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrick Ribeiro dos Santos, acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão temporária e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, alegando a existência de qualidades pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão temporária para que o paciente aguarde o processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de conhecimento do habeas corpus diante da ausência de prova pré-constituída, consistente na decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, por sua natureza mandamental, exige a apresentação de prova pré-constituída das alegações, especialmente em casos de decretação de prisão temporária, sendo necessária a juntada da decisão impugnada para que se possa analisar sua legalidade.

4. No presente caso, a defesa deixou de anexar aos autos a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, inviabilizando o exame do alegado constrangimento ilegal.

5. A ausência da prova documental essencial torna impossível a análise do mérito da impetração, razão pela qual o writ não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; STJ, Súmula nº 691.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0802705-34.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 09/04/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
do
writ
impetrado, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de liminar, impetrado em favor de

PATRICK RIBEIRO DOS SANTOS
,
acusado pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru.

Alega, fundamentalmente, a) ilegalidade da prisão temporária; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, que o paciente possa aguardar o processo em liberdade.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora. As informações foram prestadas. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a autoridade Policial representou pela prisão temporária e busca e apreensão domiciliar e pessoal e face do paciente
PATRICK RIBEIRO DOS SANTOS
, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito. Assim, a prisão temporária do paciente foi decretada.

Eis o resumo dos fatos.

A impetração não pode ser conhecida.

O Habeas Corpus, remédio constitucional específico para a proteção da liberdade de locomoção, se caracteriza por uma cognição sumária, examinando apenas a legalidade do ato coator. Para que o Tribunal possa analisar a legalidade do ato coator, é fundamental que a impetração contenha as peças processuais essenciais que demonstram o alegado constrangimento ilegal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência pacífica no sentido de que o conhecimento do habeas corpus pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA POR ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802705-34.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/04/2024)

No presente caso, o impetrante, ao alegar a ilegalidade da manutenção da prisão pela ausência de fundamentação idônea, deixou de juntar aos autos a decisão que decretou a medida, o que impede o exame do alegado constrangimento ilegal.

A ausência da prova documental da decisão impugnada impede a análise do mérito da impetração, tornando impossível verificar se a decisão que decretou a prisão temporária foi ou não ilegal.

Portanto, a falta da prova pré-constituída, no caso, a decisão que se pretende impugnar, torna a impetração incognoscível.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 27 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/10/2024